Tribunal: CARF
Processo: 15746.720816/2021-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720816/2021-40
ACÓRDÃO
1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SAFRA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2021
SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. LEI COMPLEMENTAR N°
105/2001. NÃO ATENDIMENTO. MULTA REGULAMENTAR.
A falta de apresentação de elementos a que se refere o art. 6° da Lei
Complementar n° 105/2001 ou sua apresentação de forma inexata ou
incompleta acarreta a exigência da multa de 2% do valor das operações
requisitadas, por mês-calendário ou fração de atraso.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar as
preliminares de nulidade da autuação fiscal suscitadas, por supostos vícios de fundamentação
legal e de motivação, vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider
Fossati e Gabriel Campelo de Carvalho, que as acolhiam, e no mérito, por maioria de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, que lhe
dava provimento.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 389 e ss) em que a contribuinte se insurge
contra decisão no Acórdão da DRJ (e-fls. 361 e ss) que considerou procedente o lançamento de
multa regulamentar. Assim dispôs em relatório a decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração para exigência de multa regulamentar por
recusa/atraso no fornecimento de informação bancária por parte de instituições financeiras e
assemelhados. O valor total do lançamento foi de R$ 14.186.645,02. O enquadramento
legal das exigências consta do respectivo auto de infração, fls. 02-04.
Os fatos relevantes descritos pela autoridade autuante são aqueles a seguir relatados, fls.
05-14:
Em 02/03/2021, a instituição financeira foi intimada, por meio do Termo de
Intimação Fiscal 01 (TIF), ANEXO 01, a entregar as informações financeiras de
terceiros disciplinadas pelo art. 6° da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de
2001, nos termos do Decreto n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
O contribuinte tomou ciência do TIF 01 em seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), dossiê eletrônico n° 13032.184465/2021-11, nos termos do art. 23, § 2°,
inciso III, alínea 'b' do Decreto n° 70.235/72. Tal forma de ciência ocorreu em todos
os TIF citados, conforme Termo de Ciência de Abertura de Mensagem e Termo de
Abertura de Documento acostados aos próprios TIF.
Ao TIF 01, foi anexada autorização (pág. 5 do ANEXO 01) assinada pelo
contribuinte (cliente do banco) que estava em procedimento fiscal sob o TDPF n°
08.1.96.00-2020-00629-5. No texto da autorização, consta a indicação de que a
requisição ocorria nos termos do inciso I, do parágrafo 3°, do art. 4° do Decreto n°
3.724 /2.001. Lembremos, o Decreto regulamenta o art. 6° da Lei Complementar n°
105.
De forma a não deixar dúvidas sobre o regramento legal que valida a requisição, no
corpo do texto do TIF 01 (pág. 2 do ANEXO 01) é exposta a fundamentação legal
da requisição, com citação ao art. 4° do Decreto n° 3.724.
Pelo exposto, não há dúvidas de que a instituição financeira tomou ciência e que a
requisição estava ancorada no art. 6° da Lei Complementar n° 105, disciplinada pelo
Decreto n° 3.724. Tais demonstrações são fundamentais pela especificidade do art.
31 da Lei da 10.637, que se aplica apenas às informações requisitadas com base no
art. 6° da Lei Complementar n° 105.
O prazo de 20 dias para o atendimento ao TIF 01 se exauriu em 22/03/2021.
Em 19/04/2021, a instituição financeira foi intimada, em seu DTE, por meio do TIF
02 (ANEXO 02), a apresentar o comprovante do pagamento de DARF referente
multa constante do art. 31 da Lei da 10.637/2.002, bem como o respectivo memorial
de cálculo, nos termos do art. 23, § 2°, inciso III, alínea 'b' do Decreto n° 70.235/72.
O atraso na entrega das informações financeira, por si só, enseja a nominada
penalidade.
Em 22/04/2021, a instituição financeira apresenta as informações requisitadas, frise-
se, DE FORMA INEXATA por e-mail (ANEXO 03) e sem as cautelas de
criptografia estabelecidas pelo § 7° do art. 7° do Decreto 3.724 / 2.001. Não houve a
juntada das informações ao dossiê eletrônico n° 13032.184465/2021-11.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
3
Em 23/04/2021, no dia subsequente à entrega dos dados, por meio do TIF 03
(ANEXO 04), a instituição financeira tomou ciência de que foram circunstanciados
substanciais erros e inconsistências, e, por meio do item 1 do TIF 03, intimou-se a
instituição financeira a reapresentar as informações previamente solicitadas no TIF
01.
Em 10/05/2021, a instituição financeira apresentou manifestação (ANEXO 05) em
resposta ao TIF 02, solicitando reconsideração de aplicação da multa, assumindo a
mora na apresentação das informações, mas não reconhecendo a inexatidão das
informações apresentadas. Segundo a instituição: "...é certo que inexistem prejuízos
no atraso de apenas 1 mês no envio das informações, o que fica evidente ao se
perceber que os dados fornecidos tanto foram úteis que foram analisados pelo
Auditor Fiscal e lavaram a conclusão de necessidade de mais esclarecimentos,
requisitados pelo TIF n° 3, que SAFRA atenderá regularmente dentro do prazo ali
estabelecido." Grifos não constam do original. Em item específico do presente,
trataremos das inexatidões das informações, mas fica evidente que a instituição
financeira quer fazer crer que o TIF 03 trata de meros detalhamento/esclarecimentos
das informações previamente apresentadas.
Ainda aguardamos as informações corrigidas. Antes de qualquer preocupação com o
contencioso, é imperioso que a instituição apresente as informações solicitadas no
TIF 01. Lembramos que este Auditor-Fiscal possui procedimento fiscal em
andamento e pretende utilizar as informações fornecidas pelo banco para,
eventualmente, constituir créditos tributários em desfavor de terceiros.
Ante o exposto, instaurou-se o presente procedimento fiscal n° 08.1.96.00-2021
00524-1 para apurar o valor da multa instituída pelo art. 31 da Lei da 10.637/2.002,
conforme comando legal estabelecido pelo caput de tal artigo.
Em 12/05/2021, por meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF
(ANEXO 06), o contribuinte tomou ciência do início do procedimento fiscal, bem
como de um aprofundado arrazoado que demonstra de forma inequívoca a
INEXATIDÃO das informações apresentadas, detalhando os erros já expostos no
TIF 03.
Instaurado e iniciado o procedimento fiscal, constatada a mora e a inexatidão das
informações, lavra-se o presente Auto de Infração para a cobrança da multa
estabelecida pelo art. 31 da Lei 10.637/2.002. Estes são os fatos.
4 DAS INFORMAÇÕES INEXATAS
Por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), circunstanciou-se
aprofundado arrazoado sobre as inexatidões das informações financeira
apresentadas. Em relação ao mérito ensejador da presente infração, reforçamos que
basta a comprovação da inexatidão das informações, não sendo necessário a este
Auditor-Fiscal comprovar quais seriam os valores corretos. A reconstrução da
escrituração financeira compete ao banco que possui pleno domínio dos registros e
documentos instrutivos de cada lançamento.
Frisemos, o Fisco demorou 1 dia para identificar os grosseiros erros, em que pese
este Auditor-Fiscal estar constantemente recebendo informações de diversos bancos
para análise. Fica claro que a instituição financeira sempre esteve ciente da
gravidade da situação, e de que a solução estava sob sua alçada.
Aliás, apesar de estarmos analisando um caso in concretum, registramos que o
próprio banco reconhece serem frequentes as reclamações pelos Auditores-Fiscais
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
4
das informações prestadas pelo Banco Safra. Pasmem. O interlocutor do Banco
Safra nos ofereceu um arquivo (extrato) em pdf, alegando que realiza tal
encaminhamento com frequência ante as constantes reclamações dos Auditores-
Fiscais sobre os arquivos magnéticos após o recebimento das informações bancárias
apresentadas.
Em suma, o Banco Safra oferece um extrato em pdf, até agora não entregue, porque
sabe que o arquivo em layout definido pelo Bacen em Carta Circular 3.454/2.010 é
imprestável para realizar análise que tenham impacto tributário perante terceiros.
Insistimos, a resolução do caso em tela é importante porque afeta toda a troca
institucional entre a Receita Federal e o Banco Safra. O problema não é pontual,
pois constatou-se erro nas rotinas de extrações dos dados. Centenas de clientes do
Banco Safra podem estar sendo selecionados pelo Fisco para fiscalização por conta
de suas movimentações financeiras supostamente incompatíveis, sendo que tais
incompatibilidades podem estar sendo ocasionadas pelas rotinas incorretas de
extrações do banco.
O leiaute da Carta Circular Bacen n° 3.454 foi estabelecido em 2.010 justamente
para padronizar a troca de informações entre as instituições financeiras, e entre as
instituições financeiras e as autoridades. São cinco arquivos definidos por tal ato
com campos específicos que se traduzem em um banco de dados que permite um
rápido processamento das informações pelo Fisco, em programas apropriados para
identificar ilícitos tributários.
Trata-se de uma evolução da sociedade com o uso intenso da tecnologia. Sejamos
razoáveis, passaram-se 10 anos da criação do leiaute da Carta Circular n 3454. Este
Auditor-Fiscal recebe dados de todas as instituições financeiras no mesmo padrão de
disposição de dados definido pelo Banco Central do Brasil. Chegou-se o momento
da Receita Federal e o Banco Safra trabalharem juntos para a correção das rotinas
automáticas incorretas, em benefício de ambos.
Com o cenário ora posto, extrapolando o caso em tela, e considerando a quantidade
de operações que possam estar sendo comunicadas ao Fisco de forma incorreta, o
valor da multa nos parece proporcional e razoável, em que pese este Auditor-Fiscal
não ter a competência para realizar tal avaliação.
Estamos vinculados à execução dos dispositivos legais.
Relacionamos abaixo as inconsistências identificadas e detalhadas no TIPF:
1)Divergência entre a totalidade dos lançamentos a crédito na conta 190733 com a
informação da e-financeira;
2)Divergência entre a totalidade dos lançamentos a débito na conta 5609341 com a
informação da e-financeira;
3)Divergência do valor total das operações com a informação da e-financeira;
4)Inconsistência nas movimentações de APLICAÇÕES e RESGATES;
5)Inconsistência no desdobramento dos Resgates;
6)Lançamentos duplicados de débito nas contas 190733 e 5609341;
7)Inexistência de lançamentos a crédito na conta 190733
8)Autorização para Transferência apresentada pelo contribuinte diverge das
informações apresentada pelo Banco Safra em resposta ao TIF 01
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
5
O detalhamento das inexatidões relacionadas acima está circunstanciado no Termo
de Início de Procedimento Fiscal.
5 DO MEMORIAL DE CÁLCULO
Ao aplicarmos o inciso I do § 2o do art. 30 da Lei 10.637/2.002, consideramos como
período de mora o intervalo transcorrido entre 23/03/2021 (dia seguinte ao término
do prazo) e 13/05/2021 (data da lavratura do presente Auto de Infração). Desta
forma, seguindo o caput do art. 31 da Lei 10.637/2.002, apuramos um valor de multa
igual a 6% do valor total das operações:

O caput do art. 31 da Lei 10.637/2.002 determina que o percentual acima seja
calculado sobre o "valor das operações objeto da requisição". No TIPF (ANEXO
06), identificamos lançamentos duplicados e invertidos nas informações
apresentadas pela instituição financeira, além de outros erros ali descritos.
Considerando que estas mesmas operações são objeto da declaração e-financeira,
regularmente apresentada pela instituição financeira à Receita Federal, com dados
globais agregados, optamos por calcular o valor total das operações utilizando e-
financeira.
Tanto é verdade que o mesmo valor total de R$ 59.111.020,95, a débito na conta
190733, foi obtido na e-financeira, e no cálculo do valor total das informações
apresentadas pela instituição em resposta ao TIF 01. O mesmo ocorre com o valor
total de R$ 59.359.753,60 a crédito na conta 560934. Ou seja, nos parece que os
erros estão restritos aos créditos na conta 190733 e aos débitos na conta 560934.
Enfim, há razoabilidade em considerar o valor das operações da e-financeira
mostradas a seguir por tratar-se do mesmo objeto:

Outra temática que nos manifestaremos a favor do contribuinte, será o entendimento
de que a conta vinculada n° 560934 seja um mero desdobramento da conta principal
do cliente, qual seja, a conta corrente de n° 190733 (conta que consta nos extratos
impressos do contribuinte). Se a legislação pretende apenar a infração do
contribuinte sobre o valor das operações, não seria correto somar os valores das
operações das duas contas n° 190733 e n° 560934 se estas escrituram
movimentações internas fictícias que não revelam uma efetivação movimentação de
recurso financeiro pelo contribuinte, que talvez nem saiba que exista a conta n°
560934. Portanto, consideraremos que uma operação tem reflexo nas duas contas.
O termo "valor das operações objeto da requisição" abrange as entradas e as saídas
de recursos financeiros, ou seja, os débitos são somados aos créditos, pois as
entradas em nada se relacionam às saídas. São operações independentes, sendo o
total das operações igual à soma dos recursos que entram e que saem de suas contas
bancárias, inclusive fundos de investimento e similares. Repisa-se, não se computam
os valores de saldo de investimento, apenas os valores resgatados ou aplicados.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
6
Em relação aos débitos, utilizaremos o valor de R$ 59.111.020,95, mesmo valor
declarado na requisição e na e-financeira.
Em relação aos créditos, utilizaremos o menor valor declarado entre as contas
560934 e 190733, obtendo assim o mesmo valor total de R$ 59.111.020,95.
Desta forma, chega-se ao valor total das operações de R$ 118.222.041,90,
aplicando-se então o valor obtido anteriormente de 6%:

Ao aplicarmos 6% ao valor total das operações, obtemos o valor de R$
7.093.322,51.
Em atendimento ao constante no inciso II do § 2° do art. 30 da Lei 10.637/2.002,
considerando que o contribuinte não recolheu a multa e que será necessária a
lavratura de auto de infração, majora-se a multa em 100%, resultando em valor total
de multa de R$ 14.186.645,02.
6 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O caput do art. 31 da Lei 10.627 / 2.002 é claro ao definir o valor da multa por mês-
calendário ou fração de atraso:
"Art. 31. A falta de apresentação dos elementos a que se refere o art. 6° da
Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua apresentação de
forma inexata ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica à multa equivalente a
2% (dois por cento) do valor das operações objeto da requisição, apurado por
meio de procedimento fiscal junto à própria pessoa jurídica ou ao titular da
conta de depósito ou da aplicação financeira, bem como a terceiros, por mês-
calendário ou fração de atraso, limitada a 10% (dez por cento), observado o
valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Parágrafo único. À multa de que trata este artigo aplica-se o disposto nos §§
2o e 3o do art. 30." Grifos não constam do original.
O parágrafo único do art. 31 remete a aplicação da multa à inteligência do disposto
nos §§ 2° e 3° do art. 30. Iniciando a análise pelo § 2°, transcrevemos:
"§ 2o As multas de que trata este artigo serão:
I- apuradas considerando o período compreendido entre o dia seguinte ao
término do prazo fixado para a entrega da declaração até a data da efetiva
entrega;
II - majoradas em 100% (cem por cento), na hipótese de lavratura de auto de
infração."
No inciso I do § 2° do art. 30, há a expectativa de o próprio contribuinte, por
iniciativa própria, reconhecendo seu estado de mora, venha a recolher a multa
devida nos termos do art. 31.
No inciso II do § 2° do art. 30, frustrada a expectativa antes mencionada, a multa em
referência será exigida via lançamento de ofício (auto de infração), oportunidade em
que, além da exigência da multa, haverá sua majoração em 100%. Portanto, se há
lavratura de auto de infração, há a majoração de multa.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
7
Importante frisar que é irrelevante o fato de a instituição financeira ter entregado as
informações financeiras antes do primeiro auto de infração. Se há atraso, a multa se
impõe, mesmo que o contribuinte venha a entregar as informações requisitadas.
O § 3° do art. 30 disciplina situação bastante específica, qual seja, "... na hipótese de
lavratura de auto de infração ...":
"§ 3o Na hipótese de lavratura de auto de infração, caso a pessoa jurídica não
apresente a declaração, serão lavrados autos de infração complementares até
a sua efetiva entrega."
A força das expressões "Na hipótese de lavratura de auto de infração" e "autos de
infração complementares" determinam que este dispositivo apenas se aplica em caso
de a pessoa jurídica não apresentar as informações, mesmo após a lavratura do
primeiro auto de infração, lavrando neste caso autos de infração complementares ao
primeiro auto de infração previamente lavrado.
7 AUTOS FISCAIS COMPLEMENTARES
Visando a entrega de informações corretas, o § 3° do art. 30 da Lei 10.637 / 2.002
determina que sejam lavrados quantos autos de infração complementares até a sua
efetiva entrega. Por isso, aproveitamos o presente documento para dar ciência ao
banco de que caso as informações não sejam entregues ainda no mês de maio/2021,
incidirá em nova hipótese de multa por meio de autos fiscais complementares.
Ao adentramos com a mora no mês de junho, ocorrerá nova fração de mês-
calendário, ensejando nova aplicação de multa de 2% a ser realizada por meio de
autos de infração complementares. Rogamos que o banco possa corrigir todos os
erros contidos nas informações apresentadas, mas também que possa corrigir as
rotinas de extrações automatizadas e assim evitar novas divergências.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 125-153, da qual
transcrevemos trechos relevantes:
No regular exercício de suas funções, a Impugnante foi intimada por meio do Termo
de Intimação Fiscal (TIF) n° 01 (fls. 25 destes autos eletrônicos) a apresentar
informações financeiras da contribuinte NEUSA MARIA FELICIANO, sua
correntista. A intimação foi fundamentada nos arts. 902, 908, 971 e 972 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/2018, aprovado pelo Decreto n° 9.580/18.
Ademais, cumpre-nos informar que desde a referida intimação ocorreram os
seguintes fatos que desencadearam na lavratura do auto de infração:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
8

Como se observa do resumo acima, por questões alheias a sua vontade a Impugnante
deixou de cumprir, tempestivamente, o requisitado pelo d. Auditor Fiscal referente
aos documentos mencionados no TIF n°. 01. Entretanto, a mora no cumprimento
deste TIF foi justificado pelo Banco diretamente ao Auditor Fiscal, tanto por email
quanto por petição apresentada diretamente no dossiê de controle destas intimações,
tendo nestas manifestações esclarecido que a preparação da manifestação em
resposta ao TIF n° 01 coincidiu com o período de adaptações ao regime de trabalho
dos funcionários da Impugnante, impostas no contexto da pandemia de Covid-19
(notoriamente agravada no mês de março de 2021), de modo que, infelizmente, a
Impugnante não conseguiu cumprir com a intimação até o prazo assinalado de 20
(vinte) dias.
Essa explicação é fundamental para esclarecer a razão pela qual a intimação não foi
cumprida dentro do prazo. A Impugnante sempre se esforçou para colaborar com a
Receita Federal e cumprir com suas obrigações fiscais. O atraso, Ilmo. Julgadores,
foi excepcional e involuntário.
Em virtude do relatado atraso, foi expedido o TIF n° 02 (fls. 28 e seguintes destes
autos eletrônicos), a fim de impor multa pela inobservância da primeira notificação,
bem como para intimar a Impugnante a apresentar comprovante do recolhimento da
multa constante do art. 31 da Lei n° 10.637/02, acompanhada da respectiva memória
de cálculo. O dispositivo que prevê a aludida multa possui a seguinte redação:
[...]
Ademais, caso a Impugnante não recolhesse a multa do TIF n° 02, as autoridades
fiscais advertiram que procederiam à lavratura de auto de infração com a majoração
da multa em 100%. Além disso, na hipótese de a Impugnante não apresentar a
movimentação financeira requisitada no TIF n° 01, seriam lavrados autos de
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
9
infração complementares até que o i. Auditor Fiscal entendesse que a documentação
enviada estaria em linha com o solicitado, e, desta feita, fosse passível de ser
considerada sua entrega efetivada, nos termos do parágrafo único do art. 31 c/c § 3°
do art. 30, da Lei n° 10.637/02, in verbis:
[...]
No dia 20/04/21, a Impugnante apresentou as informações solicitadas no TIF n° 01
em e-mail enviado ao Ilmo. Auditor Fiscal (fls. 40 destes autos eletrônicos). Na
sequência, em 26/04/21, a Impugnante protocolou a documentação no âmbito do
processo digital.
Em 23/04/21 sobreveio o TIF n° 03, no qual o Ilmo. Auditor Fiscal apontou
inconsistências na documentação apresentada pela Impugnante em 20/04/21. Nesse
contexto, o Banco foi intimado a reapresentar os documentos relacionados no TIF n°
01 e a apresentar os extratos bancários em pdf de todos os investimentos do
contribuinte no banco, de forma que se possa identificar as aplicações e resgates
realizados.
No dia 17/05/20211 a Impugnante reapresentou a documentação relacionada ao TIF
n° 01, acompanhada da documentação adicional solicitada pelo Ilmo. Auditor Fiscal.
Nesta oportunidade também foram esclarecidas as supostas inconsistências alegadas
no TIF n° 03 que, em verdade, decorrem da falta de compreensão do modus
operandi da instituição financeira que, diga-se de passagem (doc. 04).
Assim, não obstante todos os esclarecimentos prestados pela Impugnante no curso
da fiscalização, o Banco foi surpreendido com a lavratura de auto de infração
constituindo multa no valor aproximado de R$ 14 milhões de reais, por considerar
que as informações prestadas foram intempestivas e inexatas. As dd. autoridades
fiscais calcularam uma multa de 6% sobre o valor das operações, nos seguintes
termos:

E conforme consta do relatório anexo ao auto de infração, as autoridades fiscais
aferiram a base de cálculo de referida multa de acordo com o disposto no caput do
art. 31 da Lei 10.637/02, o qual determina que o percentual acima seja calculado
sobre o "valor das operações objeto da requisição." No entanto, a Impugnante não
pode concordar com a sanção que lhe foi imposta, motivo pelo qual apresenta a
presente impugnação fundamentada nos seguintes argumentos:
(i)nulidade do lançamento por erro de embasamento legal, na medida em que a
infração por atraso encontra-se intrinsicamente atrelada ao TIF n. 01, que não tem
por objeto a requisição de informações previstas no art. 6° da Lei Complementar n°.
105/01, regulamentada pelo Decreto n. 3.724/01. Por isso, inaplicável a multa
prevista no art. 31 da Lei n. 10.637/02;
(ii)nulidade do lançamento por erro de motivação, na medida em que o relatório
fiscal ora afirma que as informações permanecem pendentes de apresentação pela
Impugnante, ora entende que elas foram apresentadas com inexatidão, faltando a
necessária precisão do fato autorizador da multa;
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
10
(iii)nulidade do lançamento por erro na determinação da base de cálculo, na medida
em que, ainda que pudesse ser aplicado o art. 31 da Lei n. 10.637/02, o valor da
operação correspondeu à metade do montante considerado para fins do cálculo da
multa;
(iv)improcedência do cálculo do percentual da multa por violação ao princípio da
legalidade; e
(v)violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao
confisco, posto que a aplicação da multa nos patamares impostos não se coaduna
com a conduta que se pretende penalizar.
II. RAZÕES DE DEFESA
A fim de contribuir para uma melhor compreensão dos erros alegados na defesa, a
Impugnante inicialmente apresenta quadro resumo das nulidades constatadas no auto
de infração, assim como do não cabimento da ora impugnada:

Da nulidade do lançamento por erro de fundamentação legal
Preliminarmente, a Impugnante aponta o descasamento entre a fundamentação legal
que motivou a solicitação constante no TIF n. 01 (cuja demora no seu cumprimento
ensejou a autuação) e a multa cobrada no auto de infração ora impugnado, o que
resultou na aplicação errada e totalmente majorada da multa, conforme se
demonstrará. Confira-se abaixo os dispositivos legais indicados em cada um dos
documentos:

[...]
Nesse sentido, a falta de cumprimento do TIF n° 01 poderia ensejar a aplicação de
penalidade máxima de R$ 2.694,79, e não 14 milhões de reais como ocorreu no caso
concreto.
No entanto, ao instruir o TIF n° 02, a autoridade fiscal equivocadamente aplicou a
multa regulamentar prevista no art. 31 da Lei n°. 10.637/02, decorrente de fato cujo
descumprimento não foi contemplado no TIF n. 01. Este equívoco foi mantido
quando da lavratura do auto de infração, nos termos a seguir:
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 23/03/2021 e 23/03/2021
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
11
Art. 31 da Lei 10.637/2.002 Art. 1.021 do RIR/18
Nem se diga que referida penalidade já seria a esperada quando do recebimento do
TIF n. 01. Não era. O fato de o embasamento legal constante na primeira intimação
prever penalidade por atraso no seu cumprimento - atraso este que de fato ocorreu -
não autoriza a aplicação de outra multa, mais conveniente para fins arrecadatórios.
[... ]
[...] o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
converge com os argumentos expostos pela Impugnante, para reconhecer a nulidade
de auto de infração com vício na capitulação legal, conforme julgado transcrito
abaixo:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO. EXIGÊNCIA.
DESCOMPASSO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE
É nulo, por vício de motivação, o auto de infração no qual a descrição da
infração praticada pelo sujeito passivo não guarda correspondência com a
exigência fiscal formalizada, ocasionando prejuízo à defesa do autuado.
(CARF - Acórdão n° 1302-004-584, sessão de julgamento de 18/06/2020)
Portanto, em face do apontado vício material insanável, revela-se nulo o presente
auto de infração.
II.2. Da nulidade do lançamento fiscal por erro de motivação à suposta infração
cometida
Como já exposto acima, a Impugnante não conseguiu cumprir tempestivamente a
intimação constante do TIF n°. 01, sendo somente esta a infração por ela cometida.
Contudo, como forma de trazer mais elementos para fundamentar a aplicação de
uma multa exorbitante, o Ilmo. Auditor Fiscal, valendo-se dos documentos
apresentados pela Impugnante em 20/04/2021, procedeu à análise das informações
para, com isso, alegar ocorrência de multa regulamentar por inexatidão das
informações.
E aqui mais uma nulidade é constatada.
[... ]
Como se observa do acima transcrito, uma intimação calcada no art. 6° da Lei
Complementar n. 105/2001 destina-se a investigar possível omissão de receita por
parte da correntista, sendo que a inexatidão das informações encontra-se
intrinsecamente relacionada à tentativa de validar uma omissão de receitas de
determinado contribuinte. Ou seja, não há qualquer previsão destinada a investigar a
forma de atuação regular da instituição financeira e muito menos como se dá seu
modus operandi.
Contudo, ao analisar a fundamentação constante no Termo de Verificação Fiscal,
constata-se que o enquadramento de possível inexatidão das informações prestadas
pela Impugnante se deu não porque o Ilmo. Auditor Fiscal ventilou possível omissão
de receita por parte da correntista, mas sim por conta do relatório emitido pela
Impugnante com as movimentações bancárias, sendo categórico ao afirmar se tratar
de um possível erro da instituição financeira não atrelado à correntista investigada.
[...]
[... ] A corroborar a informação de que a inexatidão não se aplicaria às informações
atinentes às operações financeiras da correntista investigada - o que somente seria
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
12
cabível após análise dos esclarecimentos prestados em decorrência do TIF n. 3, cujo
prazo ainda estava em curso quando da lavratura do auto de infração - o Ilmo.
Auditor Fiscal entendeu que a Impugnante permanecia em mora frente às
informações solicitadas no TIF n°. 01, alertando sobre possível lavratura de outro
auto de infração caso não fosse integralmente cumprida a intimação em questão.
Data máxima venia, em assim sendo, não há como vincular qualquer inexatidão dos
relatórios apresentados pelo Banco às operações da correntista.
Nesse sentido, novamente o Ilmo. Auditor Fiscal pautou-se em motivação e
dispositivo legal equivocados, maculando o lançamento em nulidade. Por oportuno,
quando se trata de inexatidão das informações apresentadas pela instituição
financeira à Receita Federal do Brasil, deveria o Ilmo. Auditor Fiscal aplicar a multa
regulamentar constante no art. 30 da Lei n. 10.637/02, na medida em que a infração
limita-se ao previsto no art. 5°, da LC 105/01, este sim aplicável à infração passível
de ser cometida por instituição financeira. [... ]
[... ]
II.3. Da nulidade do lançamento fiscal por erro na determinação da base de cálculo
Não obstante a certeza de que qualquer inexatidão das informações encontrar-se-ia
calcada na penalidade constante no art. 30 da Lei n. 10.637/01, não pode a
Impugnante deixar de expor que, ainda que fosse para se aplicar a multa
regulamentar constante no art. 31 da referida norma, mesmo assim o lançamento
fiscal apresenta vício relativo a erro na determinação da base de cálculo, revelando-
se nulo também por mais essa razão.
[... ]
[... ] a multa deve levar em consideração a efetiva movimentação da correntista
considerando tão somente as entradas de numerário (crédito) e investimentos, e não
as saídas (débito) promovidas na mesma conta e a partir dos mesmos créditos. O
mesmo vale para as movimentações simbólicas entre contas, essas já entendidas
rapidamente pela d. autoridade fiscal como sem valor econômico, nos termos acima
transcritos.
A lei, ao tratar da base de cálculo da multa como sendo o valor das operações objeto
da requisição, não considerou os créditos e os débitos, ou o valor creditado em conta
corrente e depois transferido para uma aplicação. O que se busca com fiscalizações
dessa natureza é confirmar se os rendimentos da contribuinte são compatíveis com
suas declarações e, se não, qual a origem dos mesmos. Por outro lado, é totalmente
impertinente para esses fins que decréscimos patrimoniais (débitos) sejam
considerados.
Como não foi isso que ocorreu no caso concreto, já que os créditos e débitos foram
somados, a base de cálculo encontra-se indevidamente majorada. Somente o
montante de R$ 59.111.020.95 poderia ter sido considerado. Assim, uma vez que a
mora ocorreu por apenas um mês (item II.4), e que a base de cálculo deveria
corresponder a R$ 59.111.020.95, tem-se que o valor máximo objeto de autuação
teria que ser de R$ 2.364.440,8411, e não de R$ 14.186.645,02.
Nesse aspecto importa registrar que a determinação da matéria tributável representa
requisito essencial do lançamento (art. 142 do CTN). Portanto, a lavratura de auto de
infração com erro na determinação da multa representa vício na constituição do
crédito tributário, devendo a cobrança ser extinta.
[...]
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
13
II.4. Da violação ao princípio da legalidade
O art. 31 da Lei n° 10.637/2002, dispositivo legal que (equivocadamente) ampara a
penalidade impugnada, prevê o cálculo da multa em "2% (dois por cento) do valor
das operações objeto da requisição, apurado por meio de procedimento fiscal junto à
própria pessoa jurídica ou ao titular da conta de depósito ou da aplicação financeira,
bem como a terceiros, por mês-calendário ou fração de atraso, limitada a 10% (dez
por cento)."
No presente caso, as autoridades fiscais aferiram o valor da multa na proporção de
6% sobre o valor das operações, por considerar que as informações prestadas foram
intempestivas e inexatas. [... ]
[...]
Todavia, com o devido respeito, a Impugnante entende que o percentual aplicado
não está correto diante dos fatos que permeiam o caso em tela.
Como visto, o art. 31 da Lei n° 10.637/2002 prevê que a contagem dos dias de mora
para fins de aplicação da multa cessa no momento em que a documentação é
entregue.
No presente caso, o prazo assinalado para a Impugnante responder o TIF 01 escoou
no dia 22/03/2021, de modo que a partir do dia 23/03/2021 caracterizou-se a mora.
Todavia, a mora cessou com a efetivação da entrega da documentação pela
Impugnante no dia 20/04/2021, ou, quanto muito, no dia 22/04/2021, quando os
documentos foram enviados novamente e o Ilmo. Auditor Fiscal acusou o
recebimento dos arquivos, [... ]
Portanto, se aplicável fosse a multa, ela deveria ter sido calculada no percentual de
2%, já que o estado de mora da Impugnante perdurou tão somente um mês,
especificamente de 23/03/2021 a 20/04/2021.
Com efeito, o cálculo apresentado no relatório anexo ao auto de infração
desconsiderou por completo as informações entregues pela Impugnante no mês de
abril, considerando-a como faltosa até a data de lavratura do auto de infração.
Ora, ainda que o Auditor Fiscal tivesse entendido que as informações apresentadas
estavam incompletas (que, como já exposto acima não se trata de inexatidão para
privilegiar a correntista investigada, mas sim da forma de apresentação então
adotada pelo Banco), não poderia o Fiscal ter ignorado que a entrega da
documentação foi realizada. Poderia ter ele solicitado esclarecimentos ou até
documentos adicionais para a Impugnante (como o fez com o TIF 03), mas jamais
ter equiparado a suposta inexatidão das informações à sua não entrega.
Portanto, uma vez evidenciada que a mora da Impugnante perdurou por, no máximo
31 dias, é inconteste que o percentual aplicado a título de multa poderia ser somente
de 2%, sendo qualquer percentual acima desse patamar contrário ao disposto no art.
31 da Lei n° 10.637/02.
[...]
Se a lei é clara ao prescrever que a multa incide pelo atraso da entrega das
informações, é certo que ela cessa com a respectiva apresentação da documentação
às autoridades ficais. Portanto, indevida a incidência da multa após a data em que a
Impugnante submeteu os arquivos solicitados no TIF 01 ao Auditor Fiscal, sob pena
de afronta ao princípio da legalidade.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
14
Por fim, nem se alegue que deveria incidir 2% sobre o período compreendido de
23/03 a 31/03/2021 e mais 2% sobre o período de 01/04 a 20/04/2021 (ou
22/04/2021), pois tal forma de contagem instituiria tratamento desigual entre
contribuintes que eventualmente se encontrem em situação equivalente.
Por exemplo, imagine-se que dois contribuintes atrasem a entrega das informações
por 31 dias, o equivalente a um mês-calendário. Se prosperasse a interpretação fiscal
defendida no auto de infração impugnado, aquele que perdurasse em mora entre os
dias 01 e 30 do mês receberia um tratamento mais benéfico (incidência de 2% de
multa) do que o outro que atrasasse do dia 15 de um mês até o dia 15 de outro mês
(incidência de 4% de multa).
Portanto, é inconstitucional tal interpretação por violação ao princípio da isonomia,
previsto no art. 150, II, da Constituição Federal.
II.5. Da violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
A aplicação da multa ora questionada fere, ainda, o princípio da razoabilidade e o da
proporcionalidade, aos quais estão jungidos os atos da Administração tributária,
segundo os quais as penalidades aplicáveis aos contribuintes devem ser razoáveis e
devem necessariamente guardar correlação com a conduta que se procura apenar.
[... ]
Resta cristalino que inexiste qualquer relação lógica de causa e efeito na aplicação
da multa no valor em que foi arbitrada, devendo ela ser cancelada ou, no mínimo,
reduzida significativamente dado seu caráter desproporcional.
II.6. Dos princípios constitucionais da capacidade contributiva e não confisco
A aplicação da multa em questão também fere o princípio de vedação ao confisco,
estabelecido no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Diante do exposto, a impugnante requereu que seja julgada procedente a presente
impugnação, com a consequente extinção do crédito tributário exigido.
É o relatório.
Em apreciação da impugnação, a 12a Turma da DRJ/09, através do Acórdão n. 109-
010.423 (e-fls. 361 e ss) julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Assim dispôs em ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2021
SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. LEI COMPLEMENTAR No
105/2001. NÃO ATENDIMENTO. MULTA REGULAMENTAR.
A falta de apresentação de elementos a que se refere o art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 ou sua apresentação de forma inexata ou incompleta acarreta a exigência da multa
de 2% do valor das operações requisitadas, por mês-calendário ou fração de atraso.
Cientificado em 06/12/2021 (e-fl. 385), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 29/12/2021 (e-fl. 388 e ss), em que repete os argumentos da impugnação, apontando
jurisprudência (a princípio não vinculante).

Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
15
VOTO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo. Cumpridas as demais condições de procedibilidade, dele
conheço.
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 389 e ss) em que a contribuinte se insurge
contra decisão no Acórdão da DRJ (e-fls. 361 e ss) que considerou procedente o lançamento. Trata-
se do exame do Auto de Infração para exigência de multa regulamentar por recusa/atraso no
fornecimento de informação bancária de terceiros por parte de instituições financeiras e
assemelhados (art. 31 da Lei n. 10.637/2002).
O valor total do lançamento foi de R$ 14.186.645,02. Em 02/03/2021, a instituição
financeira foi intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal 01 (TIF), ANEXO 01, a entregar as
informações financeiras de terceiros disciplinadas pelo art. 6° da Lei Complementar n° 105, de 10
de janeiro de 2001, nos termos do Decreto n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001 (que foi editado
exclusivamente para regulamentar o artigo 6o citado). Ao requisitar à Recorrente informações
financeiras da cliente (NEUSA MARIA FELICIANO CANHADAS, CPF 010.944.098-63) da
instituição bancária, a autoridade tributária apresentou à Recorrente autorização nos termos do art.
4o, § 3o, inciso I, do Decreto no 3.724, de 2001, que, repito, regulamenta art. 6° da Lei
Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001 (e-fl. 36):

No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e com
base nos arts. 902, 908, 971 e 972 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018,
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, fica o sujeito passivo
INTIMADO a apresentar as informações financeiras do contribuinte NEUSA MARIA
FELICIANO CANHADAS, CPF 010.944.098-63:
Itens a cumprir

Prazo
1. Informações conforme leiaute definido pela Carta Circular Bacen 3454/2010.
- De 01/01/2018 até 31/12/2018

20 dia(s) corrido(s)
(...)

(...)
Em anexo, encaminhamos autorização do contribuinte, nos termos do art. 4o, § 3o, inciso I,
Decreto no 3.724, de 2001, transcrito a seguir: (...) (Destaquei)
No mesmo Termo de Intimação Fiscal 01 (TIF), a autoridade tributária ressaltou a
necessidade de que as informações enviadas por meio eletrônico fossem obrigatoriamente
criptografadas, conforme prescrição constante do art. 7o, § 7o, inciso I, Decreto no 3.724, de 2001,
(e-fl. 36):
(...)
Da criptografia
Por uma obrigação legal, constante do art. 7o, § 7o, inciso I, Decreto no 3.724, de 2001, as
informações enviadas por meio eletrônico serão obrigatoriamente criptografadas:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
16

A autorização editada pela Sra NEUSA MARIA FELICIANO CANHADAS, anexa
ao Termo de Intimação Fiscal 01 (TIF), deixa expresso se tratar de condição imposta pela legislação
que regulamentou art. 6° da Lei Complementar n°. 105/01: o Decreto n. 3.724/01:

AUTORIZAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS Eu,
NEUSA MARIA FELICIANO CANHADAS, CPF: 010.944.098-63, residente e
domiciliada na RUA WASHINGTON LUIZ, 89, APTO. 92, SUZANO, SP, CEP: 08675-
040, submetida à fiscalização da Receita Federal por meio do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal n°.: 08.1.96.00-2020-00629-5, autorizo o Banco Safra, a fornecer à
Delegacia de Pessoas Físicas da Receita Federal, Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil Paulo Antonio Espíndola González, Matrícula 1220574, o acesso às informações de
movimentação bancária de todas as contas-correntes, aplicações financeiras, investimentos,
poupanças, cartões de crédito, para matriz e filiais, assim como cópia de cheques, da ficha
cadastral, incluindo outros titulares, de procurações e de quaisquer documentos e
informações que identifiquem os lançamentos consignados nos extratos das contas
mantidas por mim nessa Instituição durante o período de 01/12/2018 à 31/12/2018, nos
termos do inciso I, do parágrafo 3°, do art. 4° do Decreto n°. 3.724 de 10/01/2001, incluído
pelo Decreto n°.: 8.303 de 04/11/2014.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2021. (Destaquei)
Ainda no Termo de Intimação Fiscal 01 (TIF), e após as requisições de informações
e ressalvas transcritas, a autoridade tributária destacou: “O não atendimento no prazo estabelecido
ensejará a aplicação das sanções legais cabíveis.”
O art. 6° da Lei Complementar n°. 105/01 assim prescreveu:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Já o Decreto n. 3.724/01, em que se fundamentou o TIF n. 01, prescreve:
Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
Regulamenta o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, relativamente
à requisição, acesso e uso, pela Secretaria da Receita Federal, de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas
Mesmo admitindo o não cumprimento às requisições do TIF n. 01 (a contribuinte, em
sua peça impugnatória, afirmou expressamente que as informações corrigidas somente foram
apresentadas em 17/05/2021, ou seja, após a lavratura do auto de infração, que se deu em
12/05/2021), a Recorrente alega que a intimação não teve por objeto a requisição de informações
previstas no art. 6° da Lei Complementar n°. 105/01, regulamentada pelo Decreto n. 3.724/01. Por
isso, seria inaplicável a multa prevista no art. 31 da Lei n. 10.637/02. Como asseverado pela
Decisão recorrida, e diante das ressalvas e do teor da intimação aposta o TIF n. 01, a alegação da
Recorrente está desconectada com os fatos expressamente listados no termo citado. Há suficiente
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
17
esclarecimento de que se trata de solicitação de informações de terceiro (com a autorização deste), e
farta fundamentação no normativo em que se embasa a requisição: Decreto n. 3.724/01, que
regulamentou o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001.
Quanto à multa cabível, há de se analisar quais os fatos que configuraram a infração
perpetrada pelo Recorrente e a norma editada aplicada a estes fatos. Assim prescreve o art. 31 da
Lei no 10.637/2002:
Art. 31. A falta de apresentação dos elementos a que se refere o art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua apresentação de forma inexata ou
incompleta, sujeita a pessoa jurídica à multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor das
operações objeto da requisição, apurado por meio de procedimento fiscal junto à própria
pessoa jurídica ou ao titular da conta de depósito ou da aplicação financeira, bem como a
terceiros, por mês-calendário ou fração de atraso, limitada a 10% (dez por cento),
observado o valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
A Recorrente confirma o atraso. Não há justificativa apresentada para o atraso,
apenas contextualização de que “a preparação da manifestação em resposta ao TIF n° 01 coincidiu
com o período de adaptações ao regime de trabalho dos funcionários da Impugnante, impostas no
contexto da pandemia de Covid-19”. O prazo de 20 dias para o atendimento ao TIF 01 se exauriu
em 22/03/2021. Lembrando que a Portaria SRF n. 543, de 20 de março de 2020, suspendeu
procedimentos administrativos específicos até 30 de junho de 2020 (art. 7o).
A imposição da multa redundou da não apresentação e da apresentação das
informações em desconformidade com o layout definido pelo Bacen em Carta Circular 3.454/2.010,
norma vigente a mais de dez anos dos fatos. Assim dispôs o TVF:
4 DAS INFORMAÇÕES INEXATAS
Por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), circunstanciou-se
aprofundado arrazoado sobre as inexatidões das informações financeira
apresentadas. Em relação ao mérito ensejador da presente infração, reforçamos que
basta a comprovação da inexatidão das informações, não sendo necessário a este
Auditor-Fiscal comprovar quais seriam os valores corretos. A reconstrução da
escrituração financeira compete ao banco que possui pleno domínio dos registros e
documentos instrutivos de cada lançamento.
Frisemos, o Fisco demorou 1 dia para identificar os grosseiros erros, em que pese
este Auditor-Fiscal estar constantemente recebendo informações de diversos bancos
para análise. Fica claro que a instituição financeira sempre esteve ciente da
gravidade da situação, e de que a solução estava sob sua alçada.
Aliás, apesar de estarmos analisando um caso in concretum, registramos que o
próprio banco reconhece serem frequentes as reclamações pelos Auditores-Fiscais
das informações prestadas pelo Banco Safra. Pasmem. O interlocutor do Banco
Safra nos ofereceu um arquivo (extrato) em pdf, alegando que realiza tal
encaminhamento com frequência ante as constantes reclamações dos Auditores-
Fiscais sobre os arquivos magnéticos após o recebimento das informações bancárias
apresentadas.
Em suma, o Banco Safra oferece um extrato em pdf, até agora não entregue, porque
sabe que o arquivo em layout definido pelo Bacen em Carta Circular 3.454/2.010 é
imprestável para realizar análise que tenham impacto tributário perante terceiros.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
18
Insistimos, a resolução do caso em tela é importante porque afeta toda a troca
institucional entre a Receita Federal e o Banco Safra. O problema não é pontual,
pois constatou-se erro nas rotinas de extrações dos dados. Centenas de clientes do
Banco Safra podem estar sendo selecionados pelo Fisco para fiscalização por conta
de suas movimentações financeiras supostamente incompatíveis, sendo que tais
incompatibilidades podem estar sendo ocasionadas pelas rotinas incorretas de
extrações do banco.
O leiaute da Carta Circular Bacen n° 3.454 foi estabelecido em 2.010 justamente
para padronizar a troca de informações entre as instituições financeiras, e entre as
instituições financeiras e as autoridades. São cinco arquivos definidos por tal ato
com campos específicos que se traduzem em um banco de dados que permite um
rápido processamento das informações pelo Fisco, em programas apropriados para
identificar ilícitos tributários.
Trata-se de uma evolução da sociedade com o uso intenso da tecnologia. Sejamos
razoáveis, passaram-se 10 anos da criação do leiaute da Carta Circular n 3454. Este
Auditor-Fiscal recebe dados de todas as instituições financeiras no mesmo padrão de
disposição de dados definido pelo Banco Central do Brasil. Chegou-se o momento
da Receita Federal e o Banco Safra trabalharem juntos para a correção das rotinas
automáticas incorretas, em benefício de ambos.
Com o cenário ora posto, extrapolando o caso em tela, e considerando a quantidade
de operações que possam estar sendo comunicadas ao Fisco de forma incorreta, o
valor da multa nos parece proporcional e razoável, em que pese este Auditor-Fiscal
não ter a competência para realizar tal avaliação.
Estamos vinculados à execução dos dispositivos legais.
Relacionamos abaixo as inconsistências identificadas e detalhadas no TIPF:
1)Divergência entre a totalidade dos lançamentos a crédito na conta 190733 com a
informação da e-financeira;
2)Divergência entre a totalidade dos lançamentos a débito na conta 5609341 com a
informação da e-financeira;
3)Divergência do valor total das operações com a informação da e-financeira;
4)Inconsistência nas movimentações de APLICAÇÕES e RESGATES;
5)Inconsistência no desdobramento dos Resgates;
6)Lançamentos duplicados de débito nas contas 190733 e 5609341;
7)Inexistência de lançamentos a crédito na conta 190733
8)Autorização para Transferência apresentada pelo contribuinte diverge das
informações apresentada pelo Banco Safra em resposta ao TIF 01
O detalhamento das inexatidões relacionadas acima está circunstanciado no Termo
de Início de Procedimento Fiscal.
Especificados as incorreções, passemos à norma a ser aplicada. Há de se destacar a
forma específica e direta que o art. 31 da Lei no 10.637/2002, descreve a multa que se aplica pela
falta de apresentação dos elementos a que se refere o art. 6o da Lei Complementar n. 105, de 10 de
janeiro de 2001, ou sua apresentação de forma inexata ou incompleta:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
19
Art. 31. A falta de apresentação dos elementos a que se refere o art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua apresentação de forma inexata ou
incompleta, sujeita a pessoa jurídica à multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor das
operações objeto da requisição, apurado por meio de procedimento fiscal junto à própria
pessoa jurídica ou ao titular da conta de depósito ou da aplicação financeira, bem como a
terceiros, por mês-calendário ou fração de atraso, limitada a 10% (dez por cento),
observado o valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
O art. 30 da mesma Lei no 10.637/2002, para comparação, prevê a penalidade
imposta quando da falta de prestação das informações a que se refere o art. 5o da Lei Complementar
no 105, de 10 de janeiro de 2001, informações periódicas e gerais, sem especificação de processo
administrativo específico prévio (condição posta no art. 6o da LC 105/2001, este sim fundamento
para a prescrição do art. 31 da Lei no 10.637/2002).
Assim prescreve o art. 30 da Lei no 10.637/2002:
Art. 30. A falta de prestação das informações a que se refere o art. 5o da Lei Complementar
no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua apresentação de forma inexata ou incompleta,
sujeita a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
(...)
Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de
valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração
tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços.
(Regulamento)
§ 1o Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo:
I – depósitos à vista e a prazo, inclusive em conta de poupança;
II – pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques;
III – emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados;
IV – resgates em contas de depósitos à vista ou a prazo, inclusive de poupança;
V – contratos de mútuo;
VI – descontos de duplicatas, notas promissórias e outros títulos de crédito;
VII – aquisições e vendas de títulos de renda fixa ou variável;
VIII – aplicações em fundos de investimentos;
IX – aquisições de moeda estrangeira;
X – conversões de moeda estrangeira em moeda nacional;
XI – transferências de moeda e outros valores para o exterior;
XII – operações com ouro, ativo financeiro;
XIII - operações com cartão de crédito;
XIV - operações de arrendamento mercantil; e
XV – quaisquer outras operações de natureza semelhante que venham a ser autorizadas
pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou outro órgão competente.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
20
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a informes
relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes globais
mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que permita
identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados.
(...)
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere
este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Ou seja, confirmado o atraso na apresentação das informações solicitadas pelo TIF n.
01 (de 19/03/2021), que somente chegaram ao Fisco (a serem analisadas) após a ciência da multa
que instrui estes autos (de 13/05/2021), deve prevalecer a autuação. Observo que a previsão do art.
31 da Lei no 10.637/2002 refere-se a multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor das
operações objeto da requisição por mês-calendário ou fração (de mês-calendário) de atraso. Desta
forma, a apuração do atraso dá-se dentro de cada mês-calendário, não havendo a previsão legal para
a contagem de um mês como o somatório de trinta e um dias corridos, como quer a Recorrente.
Já a apuração da multa, não restou elidida pela Recorrente o valor global das contas
em que incidiu a alíquota legal. Assim dispôs O TVF:
O caput do art. 31 da Lei 10.637 / 2.002 determina que o percentual acima seja
calculado sobre o "valor das operações objeto da requisição". No TIPF (ANEXO
06), identificamos lançamentos duplicados e invertidos nas informações
apresentadas pela instituição financeira, além de outros erros ali descritos.
Considerando que estas mesmas operações são objeto da declaração e-financeira,
regularmente apresentada pela instituição financeira à Receita Federal, com dados
globais agregados, optamos por calcular o valor total das operações utilizando e-
financeira.
Tanto é verdade que o mesmo valor total de R$ 59.111.020,95, a débito na conta
190733, foi obtido na e-financeira, e no cálculo do valor total das informações
apresentadas pela instituição em resposta ao TIF 01. O mesmo ocorre com o valor
total de R$ 59.359.753,60 a crédito na conta 560934. Ou seja, nos parece que os
erros estão restritos aos créditos na conta 190733 e aos débitos na conta 560934.
Enfim, há razoabilidade em considerar o valor das operações da e-financeira
mostradas a seguir por tratar-se do mesmo objeto:

Outra temática que nos manifestaremos a favor do contribuinte, será o entendimento
de que a conta vinculada n° 560934 seja um mero desdobramento da conta principal
do cliente, qual seja, a conta corrente de n° 190733 (conta que consta nos extratos
impressos do contribuinte). Se a legislação pretende apenar a infração do
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
21
contribuinte sobre o valor das operações, não seria correto somar os valores das
operações das duas contas n° 190733 e n° 560934 se estas escrituram
movimentações internas fictícias que não revelam uma efetivação movimentação de
recurso financeiro pelo contribuinte, que talvez nem saiba que exista a conta n°
560934. Portanto, consideraremos que uma operação tem reflexo nas duas contas.
O termo "valor das operações objeto da requisição" abrange as entradas e as saídas
de recursos financeiros, ou seja, os débitos são somados aos créditos, pois as
entradas em nada se relacionam às saídas. São operações independentes, sendo o
total das operações igual à soma dos recursos que entram e que saem de suas contas
bancárias, inclusive fundos de investimento e similares. Repisa-se, não se computam
os valores de saldo de investimento, apenas os valores resgatados ou aplicados.
Em relação aos débitos, utilizaremos o valor de R$ 59.111.020,95, mesmo valor
declarado na requisição e na e-financeira.
Em relação aos créditos, utilizaremos o menor valor declarado entre as contas
560934 e 190733, obtendo assim o mesmo valor total de R$ 59.111.020,95.
Desta forma, chega-se ao valor total das operações de R$ 118.222.041,90,
aplicando-se então o valor obtido anteriormente de 6%:

Ao aplicarmos 6% ao valor total das operações, obtemos o valor de R$
7.093.322,51.
Em atendimento ao constante no inciso II do § 2° do art. 30 da Lei 10.637/2.002,
considerando que o contribuinte não recolheu a multa e que será necessária a
lavratura de auto de infração, majora-se a multa em 100%, resultando em valor total
de multa de R$ 14.186.645,02.
Quanto às demais alegações de fato e de direito que acompanham o Recurso
Voluntário, trata-se de repetição do contido na Impugnação, e que foram precisamente rebatidos
pelo Acórdão Recorrido na análise do mérito, apesar de o Recorrente se referir a elas como
nulidades. Reproduzo a seguir os termos da Primeira Instância como razão de decidir:
Presentes na impugnação ao lançamento de ofício os pressupostos recursais de
admissibilidade intrínsecos (legitimidade, interesse e cabimento) e extrínseco
(tempestividade), pode-se dela conhecer.
Conforme relatado, versa o presente processo sobre exigência de multa regulamentar por
recusa/atraso no fornecimento de informação bancária por parte de instituições financeiras e
assemelhados. O valor total do lançamento foi de R$ 14.186.645,02.
Em sua peça impugnatória, a contribuinte formulou diversas arguições de nulidade, as quais
passo a apreciar, na mesma ordem em que foram apresentadas.
Preliminar de nulidade por erro de embasamento legal
Conforme relatado, a impugnante arguiu a nulidade do lançamento por alegado erro de
embasamento legal, na medida em que a infração por atraso se encontra intrinsicamente
atrelada ao TIF n. 01, que não tem por objeto a requisição de informações previstas no art.
6° da Lei Complementar n°. 105/01, regulamentada pelo Decreto n. 3.724/01. Por isso,
considerou inaplicável a multa prevista no art. 31 da Lei n. 10.637/02.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
22
Analisando as alegações da impugnante à luz dos fatos descritos e comprovados nos autos,
verifico que a razão se situa ao lado da autoridade autuante.
Ab initio, cumpre destacar que o enquadramento legal da infração, expressamente
mencionado no Auto de Infração e correspondente Termo de Verificação Fiscal, foram o
art. 31 da Lei n° 10.637/2002 e art. 1021 do RIR/18.
Vejamos a redação do caput do art. 31 da retrocitada Lei n° 10.637/2002 (grifado):
Art. 31. A falta de apresentação dos elementos a que se refere o art. 6° da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua apresentação de forma
inexata ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica à multa equivalente a 2% (dois por
cento) do valor das operações objeto da requisição, apurado por meio de
procedimento fiscal junto à própria pessoa jurídica ou ao titular da conta de depósito
ou da aplicação financeira, bem como a terceiros, por mês-calendário ou fração de
atraso, limitada a 10% (dez por cento), observado o valor mínimo de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais).
Parágrafo único. À multa de que trata este artigo aplica-se o disposto nos §§ 2o e 3o
do art. 30.
Sobre os fatos específicos que motivaram a formalização do presente lançamento,
transcreve-se trecho relevante extraído do Termo de Verificação Fiscal, fls. 08:
Em 12/05/2021, por meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF
(ANEXO 06), o contribuinte tomou ciência do início do procedimento fiscal, bem
como de um aprofundado arrazoado que demonstra de forma inequívoca a
INEXATIDÃO das informações apresentadas, detalhando os erros já expostos no
TIF 03.
Instaurado e iniciado o procedimento fiscal, constatada a mora e a inexatidão das
informações, lavra-se o presente Auto de Infração para a cobrança da multa
estabelecida pelo art. 31 da Lei 10.637/2.002. Estes são os fatos.
Por meio de simples comparação entre os fatos descritos pela autoridade autuante e o texto
da norma legal, percebe-se que existe perfeita compatibilidade entre os mesmos, o que de
antemão revela a inocorrência do alegado erro de fundamentação legal.
Em outras palavras, não se verifica nenhum descasamento entre a descrição da infração
alegadamente praticada pelo sujeito passivo e a correspondente exigência fiscal
formalizada. Ausente, portanto, qualquer hipótese de prejuízo à defesa do autuado.
A alegação da impugnante no sentido de que a falta de cumprimento do TIF no 01 poderia
ensejar a aplicação de penalidade máxima de R$ 2.694,79, e não de R$ 14 milhões como
ocorreu no caso concreto afigura-se completamente desconectada da realidade dos fatos
descritos e capitulados no auto de infração sob análise.
Cumpre observar, por oportuno, que no corpo do texto do TIF no 01 (pág. 2 do ANEXO 01)
é exposta a fundamentação legal da requisição, com citação ao art. 4o do Decreto no 3.724.
Este Decreto regulamenta o art. 6o da Lei Complementar no 105.
Pelas razões expostas, rejeito a presente preliminar de nulidade.
Preliminar de nulidade por erro de motivação
Conforme relatado, a impugnante arguiu a nulidade do lançamento por alegado erro de
motivação, na medida em que o relatório fiscal ora afirma que as informações permanecem
pendentes de apresentação pela Impugnante, ora entende que elas foram apresentadas com
inexatidão, faltando a necessária precisão do fato autorizador da multa.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
23
Alegação desprovida de sentido, uma vez que ambas as condutas – falta de apresentação
das informações por parte do contribuinte ou apresentação das citadas informações com
inexatidão – são igualmente sancionadas pela legislação de regência (art. 31 da Lei no
10.637/2002).
Para maior clareza, mais uma vez se transcreve o caput do referido artigo (grifado):
Art. 31. A falta de apresentação dos elementos a que se refere o art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua apresentação de forma
inexata ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica à multa equivalente a 2% (dois por
cento) do valor das operações objeto da requisição, apurado por meio de
procedimento fiscal junto à própria pessoa jurídica ou ao titular da conta de depósito
ou da aplicação financeira, bem como a terceiros, por mês-calendário ou fração de
atraso, limitada a 10% (dez por cento), observado o valor mínimo de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais).
Vale dizer que a impugnante reconheceu, expressamente, que descumpriu o prazo para
entrega das informações solicitadas no TIF n° 01, conforme se verifica por meio do
seguinte trecho de sua impugnação, fls. 127-128:
Como se observa do resumo acima, por questões alheias a sua vontade a Impugnante
deixou de cumprir, tempestivamente, o requisitado pelo d. Auditor Fiscal referente
aos documentos mencionados no TIF n°. 01. Entretanto, a mora no cumprimento
deste TIF foi justificado pelo Banco diretamente ao Auditor Fiscal, tanto por email
quanto por petição apresentada diretamente no dossiê de controle destas intimações,
tendo nestas manifestações esclarecido que a preparação da manifestação em
resposta ao TIF n° 01 coincidiu com o período de adaptações ao regime de trabalho
dos funcionários da Impugnante, impostas no contexto da pandemia de Covid-19
(notoriamente agravada no mês de março de 2021), de modo que, infelizmente, a
Impugnante não conseguiu cumprir com a intimação até o prazo assinalado de 20
(vinte) dias.
Essa explicação é fundamental para esclarecer a razão pela qual a intimação não fui
cumprida dentro do prazo. A Impugnante sempre se esforçou para colaborar com a
Receita Federal e cumprir com suas obrigações fiscais. O atraso, Ilmo. Julgadores,
foi excepcional e involuntário.
Em virtude do relatado atraso, foi expedido o TIF n° 02 (fls. 28 e seguintes destes
autos eletrônicos), a fim de impor multa pela inobservância da primeira notificação,
bem como para intimar a Impugnante a apresentar comprovante do recolhimento da
multa constante do art. 31 da Lei n° 10.637/02, acompanhada da respectiva memória
de cálculo.
Da mesma forma, a ocorrência de incorreções nas informações apresentadas em resposta ao
TIF n° 01 também restou expressamente reconhecida pela contribuinte, ora impugnante,
conforme se observa por meio do seguinte trecho de sua peça impugnatória, fls. 129:
No dia 20/04/21, a Impugnante apresentou as informações solicitadas no TIF n° 01
em e-mail enviado ao Ilmo. Auditor Fiscal (fls. 40 destes autos eletrônicos). Na
sequência, em 26/04/21, a Impugnante protocolou a documentação no âmbito do
processo digital.
Em 23/04/21 sobreveio o TIF n° 03, no qual o Ilmo. Auditor Fiscal apontou
inconsistências na documentação apresentada pela Impugnante em 20/04/21. Nesse
contexto, o Banco foi intimado a reapresentar os documentos relacionados no TIF n°
01 e a apresentar os extratos bancários em pdf de todos os investimentos do
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
24
contribuinte no banco, de forma que se possa identificar as aplicações e resgates
realizados.
No dia 17/05/2021 a Impugnante reapresentou a documentação relacionada ao TIF
n° 01, acompanhada da documentação adicional solicitada pelo Ilmo. Auditor Fiscal.
Nesta oportunidade também foram esclarecidas as supostas inconsistências alegadas
no TIF n° 03 que, em verdade, decorrem da falta de compreensão do modus
operandi da instituição financeira que, diga-se de passagem (doc. 04).
Convém destacar que o presente auto de infração foi lavrado em 12/05/2021, conforme se
observa na folha de rosto do Auto de Infração, fls. 02:

A contribuinte afirmou, expressamente, que as informações corrigidas somente foram
apresentadas em 17/05/2021, ou seja, após a lavratura do presente auto de infração.
Tal fato corrobora a afirmação da autoridade autuante, constante do Termo de Verificação
Fiscal, fls. 08 (grifado no original):
Ainda aguardamos as informações corrigidas. Antes de qualquer preocupação com o
contencioso, é imperioso que a instituição apresente as informações solicitadas no
TIF 01. Lembramos que este Auditor-Fiscal possui procedimento fiscal em
andamento e pretende utilizar as informações fornecidas pelo banco para,
eventualmente, constituir créditos tributários em desfavor de terceiros.
De todo o exposto, conclui-se pela inexistência de qualquer espécie de erro de motivação
no lançamento sob análise, razão pela qual rejeito a presente preliminar de nulidade.
Preliminar de nulidade por erro na determinação da base de cálculo
Conforme relatado, a impugnante arguiu a nulidade do lançamento por erro na
determinação da base de cálculo. Nesse sentido, afirmou que, ainda que pudesse ser
aplicado o art. 31 da Lei n. 10.637/02, o valor da operação correspondeu à metade do
montante considerado para fins do cálculo da multa.
De plano, registre-se que um eventual erro na determinação da base de cálculo da multa
regulamentar exigida não implicaria a nulidade do presente lançamento, mas tão somente o
reconhecimento da sua improcedência ou da sua procedência parcial (conforme o caso).
A impugnante, ao afirmar que o valor da operação correspondeu à metade do montante
considerado para fins do cálculo da multa, provavelmente se esqueceu de considerar que,
nas hipóteses em que o contribuinte não recolhe a multa no curso da ação fiscal, tornando
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
25
necessária a lavratura e auto de infração, majora-se a multa em 100%, nos exatos termos do
inciso II do § 2° do art. 30 da Lei n° 10.637/2002, verbis (grifado):
§ 2° As multas de que trata este artigo serão:
I- apuradas considerando o período compreendido entre o dia seguinte ao término do
prazo fixado para a entrega da declaração até a data da efetiva entrega;
II- majoradas em 100% (cem por cento), na hipótese de lavratura de auto de
infração.
Não se alegue que a multa deve incidir apenas sobre os valores creditados em conta
corrente, desconsiderando-se os valores debitados na referida conta. Sobre o tema,
manifestou-se com muita propriedade a autoridade fiscal, fls. 11-12:
O termo "valor das operações objeto da requisição" abrange as entradas e as saídas
de recursos financeiros, ou seja, os débitos são somados aos créditos, pois as
entradas em nada se relacionam às saídas. São operações independentes, sendo o
total das operações igual à soma dos recursos que entram e que saem de suas contas
bancárias, inclusive fundos de investimento e similares. Repisa-se, não se computam
os valores de saldo de investimento, apenas os valores resgatados ou aplicados.
Quanto ao cálculo da multa, não resta dúvida de que foi correta a utilização do percentual
de 6%, considerando-se o período de mora, conforme quadro de fls. 11:

Convém ressaltar que a contribuinte, em sua peça impugnatória, afirmou expressamente
que as informações corrigidas somente foram apresentadas em 17/05/2021 (ou seja, após a
lavratura do presente auto de infração). Tal fato reafirma a correção do percentual da multa
aplicado pela autoridade autuante.
De todo o exposto, conclui-se pela inexistência de qualquer espécie de erro na
determinação da base de cálculo da penalidade, razão pela qual rejeito a presente preliminar
de nulidade, reconhecendo a integral correção do lançamento.
Preliminares de nulidade por alegada violação a princípios constitucionais
Conforme relatado, a impugnante arguiu a violação dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da vedação ao confisco, posto que a aplicação da multa nos patamares
impostos não se coaduna com a conduta que se pretende penalizar.
Deixo de apreciar tais alegações, por se tratar de arguições de inconstitucionalidade da
legislação tributária, tema que se situa fora do campo de competência das autoridades
administrativas de qualquer instância.
Neste sentido:
Súmula CARF n° 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Assim analisada a matéria, julgo improcedente a presente impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720816/2021-40
26
Pelo exposto, voto por afastar as arguições de nulidade e negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 446
DF CARF MF
Original